Tribunal: TJDFT
Processo: 0708693-68.2021.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL APÓS A CITAÇÃO DO RÉU. HOMOLOGAÇÃO DA AVENÇA. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. O acordo realizado antes do estabelecimento da relação processual, sem a efetiva citação do requerido, conduz à perda superveniente do interesse processual do autor. No entanto, a questão não se amolda a essa jurisprudência, porquanto a transação extrajudicial foi entabulada após a formação da relação processual, ou seja, a citação do devedor.

2. Citado o réu, em que pese a falta de representação por advogado, o reconhecimento de sua firma no termo de acordo constitui elemento hábil à verificação da autenticidade da sua assinatura.

3. Completada a relação processual e presente a transação válida entre as partes, não há por que deixar de homologação da avença e em homenagem à regra de julgamento pela primazia à resolução de mérito.

4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.